Tribunal: TJBA
Processo: 8021472-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021472-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LORENA OLIVEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO BRITO DOS SANTOS

AGRAVADO: CONSTRUTORA MARCIO FERREIRA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ATILA CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS.

AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO D
A C
ÔNJUGE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO
.
RESTRIÇÃO DO DIREITO DE POSSE.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. A pretensão deduzida na referida Ação de Cobrança exigia a citação da cônjuge para integrar o polo passivo da relação processual, na condição de litisconsorte passivo obrigatório, em razão da ocupação do imóvel e, também, do casamento.

3. A devida diligência quanto ao estado civil da parte demandada em ação petitória é do autor, exigindo-se à época da propositura da ação, portanto, o dever de conformidade em relação ao litisconsórcio passivo.

4. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, seja na condição de proprietário ou de possuidor, ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de Embargos de Terceiro, nos termos do art. 674 do CPC. Decisão reformada.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8021472-32.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

LORENA OLIVEIRA MOREIRA
, e, como agravada,
CONSTRUTORA MÁRCIO FERREIRA LTDA. - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)